Tribunal: TJSP
Processo: 2268894-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO – INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 30% da remuneração líquida recebida pelo executado – Inadmissibilidade - Natureza alimentar da verba, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO – INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 30% da remuneração líquida recebida pelo executado – Inadmissibilidade - Natureza alimentar da verba, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do referido artigo – Decisão mantida.

Recurso não provido.